Tribunal: TJSP
Processo: 2226656-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica inaugura uma nova relação jurídica processual antes inexistente, obrigando terceiro até então estranho à lide se defender e contratar advogado para tanto, de forma

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica inaugura uma nova relação jurídica processual antes inexistente, obrigando terceiro até então estranho à lide se defender e contratar advogado para tanto, de forma que em razão do princípio da causalidade, deve aquele que deu causa ao incidente processual responder pelos honorários advocatícios.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226656-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes LORENA VIEIRA DA SILVA MEIRA e CAROLINE VIEIRA DA SILVA
MEIRA, Interessados MATERNIDADE DR. ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, TV
COMUNITÁRIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA LTDA, SAGRES SISTEMA
CERRADO DE COMUNICAÇÕES LTDA, FUNDAÇÃO PRÓ CERRADO, RÁDIO
CLUBE DE GOIÂNIA S/A - RÁDIO 730, VIAÇÃO ÁGUAS LINDAS LTDA e ADAIR
ANTONIO DE FREITAS MEIRA, é agravado QUALITY BUS COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226656-15.2019.8.26.0000 -Voto no 24.804
2
Agravo de instrumento n.o 2226656-15.2019.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Agravante:
Lorena Vieira da Silva Meira e outro
Agravado:
Quality Bus Comércio de Veículos Ltda.
Interessados: Maternidade Dr. Adalberto Pereira da
Silva; viação Áquas Lindas Ltda.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS.
O
incidente de
desconsideração da personalidade jurídica
inaugura
uma
nova
relação
jurídica
processual antes inexistente, obrigando
terceiro até então estranho à lide se
defender e contratar advogado para tanto,
de forma que em razão do princípio da
causalidade, deve aquele que deu causa ao
incidente
processual
responder
pelos
honorários advocatícios.
Recurso parcialmente provido.
VOTO N.o 24.804
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de execução
de título extrajudicial decorrente de contrato de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226656-15.2019.8.26.0000 -Voto no 24.804
3
venda
de
veículos,
indeferiu
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, julgando extinto o incidente, sem
condenar a exequente no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios.
Insistem as agravantes na fixação dos
honorários advocatícios para o referido incidente. Destacam
que o incidente do processo deu causa a uma nova relação
jurídica
processual, tendo
as agravantes
de contratar
advogado e, portanto, deve a demandada responder pela
sucumbência. Realçam que a desconsideração da personalidade
jurídica é bem mais que um mero incidente processual, uma vez
que forma uma nova e ampliada relação jurídica processual,
mediante a citação e terceiros.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
e
resposta.
É o relatório.
Deflui dos autos que iniciada a fase de
cumprimento
de
sentença,
a
exequente
postulou
a
desconsideração da personalidade jurídica da executada para a
inclusão de cinco empresas e duas pessoas físicas, ora
agravantes, filhas do 2.o executado.
A decisão agravada considerou não haver
desvio de finalidade das empresas de forma a revelar abuso da
personalidade
jurídica
caracterizado
pelo
desvio
de
finalidade ou pela confusão patrimonial, indeferindo o pleito
de
desconsideração,
ficando extinto o incidente, sem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226656-15.2019.8.26.0000 -Voto no 24.804
4
contudo, condenar a exequente ao pagamento de custas
processuais e dos honorários advocatícios.
Pois
bem,
conquanto
tenha
julgado
anteriormente em sentido diverso, revejo meu entendimento.
O art. 135 do CPC, ao disciplinar o
incidente, estabelece que “o sócio ou a pessoa jurídica será
citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no
prazo de 15 (quinze) dia”.
Significa que o terceiro que até então
era estranho à lide, acaba sendo chamado em Juízo para se
defender das acusações efetuadas pelo demandante que invoca
abuso da utilização da pessoa jurídica para fraudar credores.
Ou seja, o referido incidente tem verdadeira natureza
jurídica ade ação, sendo que as agravantes ao serem citadas
no incidente tiveram de constituir advogado para suas
defesas, razão pela qual se mostra cabível o arbitramento de
verba honorária, diante do princípio da causalidade.
Ao comentar a fixação de honorários em
sede de desconsideração da personalidade jurídica, CASSIO
SCARPINELLA BUENO esclarece que: “a despeito de a
desconsideração desenvolver-se e resolver-se incidentalmente,
a decisão a ser proferida nela é equiparada a uma sentença
que cria uma nova realidade jurídica, relativa à
desconsideração. Na mesma proporção em que o Código de
Processo Civil enaltece o contraditório que prepara o
proferimento daquela decisão com a prévia (e inafastável)
citação nos moldes do art. 135, mostra-se coerente entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226656-15.2019.8.26.0000 -Voto no 24.804
5
que a decisão também imporá ao sucumbente a responsabilidade
pelas despesas e pelos honorários. Ainda que se trate de
decisão interlocutória que resolva questão incidente ao longo
do processo” (Curso Sistematizado de Direito Processual
Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Parte Geral
do Código de Processo Civil, vol. I, 9.a edição, São Paulo,
ed. Saraiva, 2018, n. 4.6.14, p. 573).

Dessa
forma,
tendo
em
vista
a
improcedência do pedido de desconsideração e observado o
princípio da causalidade, deve aquele que perde o referido
incidente, responder pelos ônus da sucumbência.
No mesmo sentido é o entendimento deste
Tribunal:
“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Decisão que nega a fixação de honorários ao advogado do
agravante, que foi inicialmente incluído no polo passivo do
cumprimento de sentença, mas logo na sequência excluído pelo
próprio Juízo a quo. Desacerto. Imperiosa a fixação de
honorários em favor do advogado, à vista das circunstâncias
do caso concreto. Incidente de inegável caráter contencioso,
pois buscou a exequente ampliar subjetivamente os limites da
lide, a fim de que fosse reconhecida a legitimidade do
agravante para figurar no polo passivo da fase executiva.
Ilegitimidade
passiva reconhecida graças à atuação do
advogado da parte. Cabível a fixação de honorários, com base
na lição da melhor doutrina. Rejeição do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dá ensejo ao
arbitramento de honorários ao advogado. Precedentes deste
Tribunal. Inviável, todavia, arbitrar honorários nos moldes
pretendidos pelo agravante, que requer a fixação da verba
entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da condenação. Como a rejeição do incidente em
relação ao agravante não tem proveito econômico claro,
razoável fixar honorários pelo critério subsidiário da
equidade, a teor do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Condenada a
exequente ao pagamento de honorários, à razão de R$ 2 mil
reais, cuja exigibilidade deve ficar suspensa, por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226656-15.2019.8.26.0000 -Voto no 24.804
6
concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da
credora. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC/2015. Recurso
parcialmente provido, com observação.” (Agravo de Instrumento
n.o 2182311-61.2019.8.26.000, Rel. Des. Francisco Loureiro,
1.a Câmara de Direito Privado, j. 1.10.19, v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica.
Agravante
que
não
apresentou
elementos fáticos de qualquer hipótese do art. 50 do CC.
Insuficiente patrimonial e encerramento irregular que não são
aptos
a
caracterizar
os
elementos
necessários
para
desconsideração. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta C. 19a Câmara de Direito Privado. Honorários
sucumbenciais. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Não previsão no artigo 85, §1o, CPC/15. Natureza
jurídica de ação. Precedentes. Possibilidade de fixação de
honorários. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2207611-25.2019.8.26.0000,, Rel. Hamid Bdine,
19.a Câmara de Direito Privado, j. 1.o.10.19, v.u.)
“Prestação de serviços - Ação de cobrança - Fase de
cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou os embargos de
declaração e manteve a anterior decisão que rejeitou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem
fixação de honorários de sucumbência Reforma Cabimento
Instauração de uma nova relação jurídica de direito
processual Ocorrência - Princípio da causalidade Incidência
Precedentes - Arbitramento por equidade, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC - Viabilidade.” (Agravo de Instrumento n.o
2150936-42.2019.8.26.000, Rel. Des. Marcos Ramos, 30.a Câmara
de Direito Privado, j. 25.9.19, v.u.)
Na fixação dos honorários advocatícios
não incide a regra do art. 85, § 2.o do CPC, mas sim a do
critério equitativo previsto no § 8.o do mesmo dispositivo
legal, sob pena de se impor honorários incompatíveis com a
simplicidade do incidente.
Nesse contexto, fica arbitrada a verba
honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.
85, § 8.o do CPC, considerados os parâmetros previstos no §
2.o do referido dispositivo legal, corrigida monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226656-15.2019.8.26.0000 -Voto no 24.804
7
desde a data deste julgamento e com juros de mora de 1% ao
mês do trânsito em julgado.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso nos termos acima explicitados.
GILBERTO LEME
Relator